Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-58.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária;
- Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. – Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
- Configurado o dano moral, restou o réu condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002166-58.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes ROBSON
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS e GISELI ANDRÉIA DA SILVA PEREIRA, é
apelado WERNER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002166-58.2018.8.26.0292
APELANTE: ROBSON MARCOS FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: WERNER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: JACAREÍ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. SAMIR DANCUART OMAR
EMENTA
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VÍCIO
OCULTO SUBSTITUIÇÃO DO BEM DANOS MORAIS
CONFIGURADO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da
dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a
outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o
que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única
via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por
meio da reparação pecuniária;
- Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do
Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria
Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e
ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas
gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou
seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar
ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de
qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e
suas competências nas atividades de sua preferência.
- Configurado o dano moral, restou o réu condenado ao pagamento
de R$5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.142/149,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.
Condenou a ré à obrigação de fazer consistente na substituição do veículo indicado na
inicial, por outro equivalente e em perfeitas condições. Por força da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.
Entendeu o I. Magistrado a quo que não é possível afirmar que o autor
estivesse ciente do vício apresentado no motor do veículo e que tenha aceitado recebe-lo
em tais condições, uma vez que o preço pago pelo bem correspondia ao valor de tabela do

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002166-58.2018.8.26.0292
veículo. Afirmou que o veículo se encontrava com apenas 04 anos de uso e com
quilometragem relativamente baixa, mostrando-se legítima a expectativa do consumidor de
receber o bem durável em perfeito estado de funcionamento. Observou que o certificado de
garantia atribuía ao réu a responsabilidade em relação ao motor, cambio e diferencial do
veículo, reconhecendo que podem ocorrer vícios que não podem ser constatados na hora da
compra. Determinou que, por se tratar de objeto alienado fiduciariamente, a instituição
financeira não integra o polo passível, sendo inviável a determinação judicial referente à
manutenção das condições do financiamento outrora contratado. Asseverou que a situação
se trata de mero dissabor, não devendo incidir a indenização por danos morais.
Irresignado, o autor apelou (fls.159/166)
Aduziu o autor, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou
que há dois anos possui um veículo que não pode utilizar, por negligencia da empresa ré.
Afirmou que não se trata de mero dissabor, pois restou evidenciado o nexo causal entre o
ato ilícito e o dano. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e
materiais com pedido de tutela antecipada, em que se pleiteia a substituição do veículo
viciado por outro equivalente, nas mesmas condições de financiamento, bem como danos
morais no valor de R$28.620,00.
Infere-se da análise inicial que o autor adquiriu da empresa ré o veículo GM
CRUZE TL 1.8, ano 2013, Placa FHD8856, em 08 de dezembro de 2017, pelo valor de
R$47.000,00. Afirmou que no momento da compra, apesar de o automóvel aparentar estar
conservado, percebeu que havia um barulho estranho no motor, mas foi-lhe assegurado que
o ruído era normal desse tipo de veículo. O proprietário da empresa ré garantiu ao autor que
consertaria o problema e o lhe prometeu que teria um carro em perfeito uso. Todavia, a
promessa não foi cumprida, tendo descoberto o autor que o motor estava fundido.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002166-58.2018.8.26.0292
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-
se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002166-58.2018.8.26.0292
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
No caso em estudo evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano,
mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor, que até a data
deste julgamento está privado da propriedade de um bem pelo qual efetuou o pagamento
regular, em considerável quantia, com o que não se pode coadunar. Imperioso ressaltar que
há dois anos não pode utilizar do veículo adquirido somente por negligência da parte ré, que
não concertou o motor que, a princípio, estava em perfeitas condições.
Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,
desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de
sua preferência.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar
o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com
indecência de correção monetária pela Tabela do TJSP, a contar da data desta decisão,
bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Neste sentido já julgou este E. Tribunal:
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS
E MATERIAIS VÍCIO DO PRODUTO VEÍCULO USADO
GARANTIA LEGAL DEVER DE HIGIDEZ DO BEM
INDENIZAÇÃO. - Vício do produto veículo usado que não
esvazia o dever de venda do veículo minimamente conforme
à utilização precípua
inúmeros e sucessivos defeitos
apresentados dias após a compra, manifesta a violação da
expectativa legítima que o bem estaria ao menos 'revisado',
independente da data de fabricação (artigo 18, do Código de
Defesa do Consumidor). Indenização por danos materiais
consistente no prejuízo com os reparos, glosados os valores
repetidos (art. 402, do Código Civil); - Alienação de veículo

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002166-58.2018.8.26.0292
automotor com sucessivos defeitos dano moral decorrente
do desvio produtivo do consumidor e do dissabor com bem
de significativa monta indenização por danos morais, com
base nos artigos 186 e 927, do Código Civil indenização
fixada com base no artigo 944, do CC; - Resolução dos
contratos de compra e venda e financiamento, porém, com
responsabilidade apenas da corré Automec. RECURSO
PROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1004755-46.2015.8.26.0286; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
Por força da sucumbência, condeno a ré ao pagamento integral das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora